Tribunal: STF
Processo: Rcl 75783
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Louveira/SP em face de  decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0002016-98.2019.8.26.0053, por alegada usurpação de competência da Suprema Corte, na forma da Súmula 727 do STF.



    Narra a reclamante que, na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade contra lei do Município julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 10 da Lei Municipal n° 2.240 de 4 de abril de 2012.



    Argumenta que, diante da inadmissão de recurso extraordinário interposto, em razão da conformidade ao Tema 1.010 da repercussão geral, aviou o agravo do art. 1.042 do CPC. Contudo, este recurso também foi inadmitido, cristalizando-se a suposta violação à Súmula 727 da Suprema Corte. 



    Sustenta que “ao impedir a remessa do agravo de instrumento, a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por analisar a admissibilidade e o mérito do recurso extraordinário.” (eDoc 1, p. 23).



    Requer a procedência da reclamação, com determinação de subida do agravo em recurso extraordinário para apreciação da Suprema Corte.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte.



     Constata-se que o Juízo de origem julgou procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade, consoante ementa abaixo (eDoc 6, p. 26):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade Município de Louveira Lei n. 2.240/2012 do Município de Louveira que “Institui a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Louveira” Cargos de Corregedor e Ouvidor da Guarda Civil Municipal que devem ser ocupados por funcionários de carreira Funções que demandam conhecimento específico Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos e anotada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes dos cargos.”.



    O recurso extraordinário foi, então, inadmitido com fundamento no Tema 1.010 da repercussão geral (eDoc 7, p. 32).



    Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, foi reputado incabível, diante da prévia aplicação do instituto da repercussão geral, por decisão de 17.12.2024 (eDoc 8, pp. 18-20).



    Pois bem. Por fundarem-se no Tema 1.010 da repercussão geral, as razões do ato que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo poderiam, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC, eventualmente, abrir espaço para a interposição do agravo interno. Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação do citado artigo: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Contudo, a parte aviou, indevidamente, o agravo do art. 1.042 do CPC, de finalidade e prazo distintos, incidindo em erro grosseiro. Não há, consequentemente, adequação no manejo da reclamação constitucional para desafiar o ato, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto para uso como sucedâneo recursal. 



    Assim, tem-se que a alegada usurpação de competência não está configurada. 



    De mais a mais, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. Como dito, a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se julgados nessa linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 62172 ED, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-11-2023).



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 339 e 670. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Ausência de teratologia. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl 61697 ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-11-2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO. TEMA 339. CONFORMIDADE. COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão de reconsideração ou revisão do que decidido, e dentro do prazo previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, implica no recebimento da petição como agravo regimental. 3. Não há que se cogitar de usurpação da competência desta Corte, quando a autoridade reclamada, consoante sistemática adequada aos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, mantém decisão obstativa de trânsito do recurso extraordinário, por aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento” (Rcl 59574 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-09-2023).



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente